Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECRETO 20910/32. CAUSA SUSPENSIVA NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face de sentença que reconheceu a prescrição da sua pretensão relacionada à cobrança de débitos.
3. Em suas razões, aduz que o art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida. Defende que o prazo permanece suspenso e que não pode ser prejudicada pela demora no pagamento por parte do réu/recorrido. Pede a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial afim de condenar o recorrido “ao pagamento do acerto financeiro de R$ 2.207,62 (dois mil duzentos e sete reais e sessenta e dois centavos), devidamente atualizado;”.
4. Em contrarrazões o recorrido defende a ocorrência da prescrição, uma vez que não consta nos autos prova de que o requerimento administrativo foi efetuado dentro do prazo quinquenal, bem como qualquer documento que comprove o reconhecimento da dívida pelo ente federativo.
5. No caso, consta da petição inicial que a recorrente constatou irregularidades em sua folha de pagamento, motivo pelo qual requereu administrativamente a correção. Afirma que o requerimento administrativo "foi aceito e reconhecido” pela Secretaria de Educação, de modo que o recorrido reconheceu, em agosto de 2022, o débito, mas que ainda não houve pagamento.
6. Os documentos acostados pela recorrente demonstram que os débitos dizem respeito à GAA dos exercícios de 2009 e 2010. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Noutro giro, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. Em que pesem as alegações da recorrente, não há nos autos comprovação de causa suspensiva do prazo prescricional, havendo tão somente documento que indica, na base de dados do recorrido, a existência de débito de exercícios anteriores, emitido pelo recorrido em agosto de 2022. Conforme bem observado pelo próprio juízo de primeiro grau “A juntada do documento de ID 150259111 não é documento hábil a provar a existência da dívida e muito menos o seu reconhecimento administrativo, haja vista que não há decisão final da autoridade competente reconhecendo o crédito que a parte demandante diz que lhe é devido e delimitando o valor.”. Do mesmo modo, o documento de ID 49536185 também não comprova o direito pleiteado, uma vez que, além de incompleto, é datado de 02/2022, bem como não comprova resposta do ente no sentido de reconhecer a dívida discutida nos autos.
8. Assim, o documento apresentado não se trata de reconhecimento de dívida, mas apenas declaração intitulada “ACOMPANHAMENTO DOS PEDIDOS POR MATRÍCULA”, não consistindo em reconhecimento de débito.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, ID 49536189. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) que deverá incidir sobre o valor atribuído à causa, devidamente corrigido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.